Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE SUSPENSÃO DE LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO ATÉ A PRECLUSÃO DA DECISÃO EM SEDE DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. HIGIDEZ DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AOS REGULARES ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
I. O inconformismo da parte agravante (parte credora) se dirige contra a determinação cautelar de que se aguarde a preclusão da decisão de não conhecimento da “exceção de pré-executividade” oposta pelos agravados no cumprimento de sentença n. 0715542-18.2018.8.07.0001, para autorização da liberação dos valores depositados em Juízo.
II. No cenário recursal apresentado contrariamente à parte agravada (apelação do ex adversus sem efeito suspensivo, indeferida a petição inicial da querela nullitatis insanabilis e insubsistência de “exceção de pré-executividade”), resulta consistente a fase de cumprimento de sentença e a inexistência de óbice ao prosseguimento dos demais atos coercitivos, tornando agora prejudicada a preclusão (medida de cautela), outrora deferida liminarmente, como condição, em caráter precário, ao levantamento de valores depositados em juízo, em razão do presente julgamento pelo Colegiado.
III. Agravo de instrumento provido.